Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-84.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-84.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DORIGAO - CPF: 062.061.321-10 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000618-84.2021.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Agravado:
Pedro Henrique Dorigão.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – QUEDA NO DESEMBARQUE – ÔNIBUS – MEIO CAUSADOR – RECURSO DESPROVIDO.

M
ostrando-se o veiculo (ônibus) como o meio motivador do acidente, devido é o recebimento da indenização obrigatória (DPVAT).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000618-84.2021.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Agravado:
Pedro Henrique Dorigão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Pedro Henrique Dorigão, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – id. 174656482.

Inconformada a seguradora agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão, uma vez que, embora o acidente de trânsito não tenha que decorrer necessariamente da circulação de veículos em via pública, é essencial que o veículo seja o causador do dano, o que não se vislumbra no caso dos autos, em que o acidente aconteceu em razão da imprudência ou negligência do recorrente.

Alega que da narrativa do Boletim de Ocorrência, é possível verificar que a parte autora quebrou o tornozelo ao descer de um ônibus coletivo. Contudo, o veículo em questão não foi o causador da lesão, haja vista que o autor desceu correndo do ônibus para correr atrás de um assaltante que havia furtado seu aparelho celular. Assevera, portanto, que inexiste cobertura pelo Seguro DPVAT no presente caso. Ao final, requer o provimento do recurso, diante da manifesta ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 184049191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Pedro Henrique Dorigão
ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 25.09.2020, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Afirma o autor que trafegava em via pública em um ônibus coletivo, quando um homem puxou seu celular, momento em que a vítima tentou ir atrás desta pessoa e terminou caindo ao descer do veículo, sofrendo politrauma, polifratura e fratura na perna, sendo encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (id. 174656437).

Após regular tramitação processual, a douta juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Membro Inferior Direito, corrigido monetariamente data do sinistro (25/09/2020), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A seguradora apresentou recurso de apelação pugnado, em síntese, pela reforma da sentença diante da ausência de cobertura. Alegou que embora o acidente de trânsito não tenha que decorrer necessariamente da circulação de veículos em via pública, é essencial que o veículo seja o causador do dano, o que não se vislumbra no caso dos autos, em que o acidente decorreu de imprudência ou negligência do autor.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso da seguradora, mantendo a r. sentença integralmente (id. 180305180).

Irresignada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais agora maneja recurso de agravo interno (id.

182706179).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pela requerida, mormente porque o acidente noticiado neste caso se enquadra dentre os possíveis causados por veículo automotor, pois, o motivador do sinistro foi a queda do ônibus no momento do desembarque, pouco importando a ocorrência de culpa da vítima.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a razão não lhe acompanha. Explico.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor narra em sua petição inicial que no dia 25.09.2020, trafegava em via pública em um ônibus coletivo, quando um homem puxou seu celular, momento em que a vítima tentou ir atrás desta pessoa e terminou caindo ao descer do veículo em movimento, sofrendo politrauma, polifratura e fratura na perna, sendo encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (id. 174656437).

O boletim de ocorrência policial, no mesmo sentido, dispõe:

“Narra o comunicante que na data e hora do fato estava dentro do coletivo indo sentido Cuiabá x Várzea Grande quando percebeu que um indivíduo que se aproveitou quando o coletivo parou próximo ao morro da luz para que descesse algumas pessoas e este adentrou pela porta de traz. Já no próximo ponto quando o coletivo parou novamente este puxou seu aparelho celular que estava em sua mão sendo que tentou correr atrás do suspeito e no momento em que descia do coletivo quebrou o tornozelo vindo a ter fratura exposta. Uma equipe do SAMU se fez presente e o encaminho para o HMC (...)” (id. 174656450).

Ademais, o apelado juntou o boletim de atendimento médico, onde é possível extrair que houve atendimento no dia 25.09.2020, com a seguinte descrição: “Paciente com história de queda de veículo em movimento com fratura exposta no tornozelo direito (...)”. (id. 174656452).

Não obstante, o laudo pericial elaborado pelo médico perito do juízo concluiu que as sequelas permanentes sofridas pelo autor permitem admitir o nexo de causalidade entre o trauma e o acidente noticiado, com invalidez parcial incompleta e permanente no membro inferior direito, de grau intenso (75%) – id. 174656477.

Assim, o boletim de ocorrência e os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente ocorrido em 25.09.2020, sofrendo lesão de grau intenso (75%) em seu membro inferior direito, sendo a lesão devidamente quantificada pelo médico perito oficial. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal. (...).” (RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Dito isso, é preciso esclarecer que a jurisprudência firmou entendimento que para ter direito a indenização não se faz necessário que o acidente ocorra com veículo em funcionamento, podendo ocorrer até mesmo parado.

Notadamente, o acidente noticiado neste caso se enquadra dentre os possíveis causados por veículo, pois, o motivador do sinistro foi realmente a queda do ônibus.

Convém esclarecer que a lei realmente não especifica qualquer hipótese ou condição para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento/sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO - VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta dos autos que o acidente se deu em razão da queda no desembarque do ônibus, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.” (RAC n.º 1004009-39.2020.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUEDA DE ÔNIBUS. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Queda ao descer de ônibus coletivo, evidencia sinistro de trânsito e passível de indenização do Seguro DPVAT
.” (RAC n.º 1061503-35.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.02.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais Pátrios, veja:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE- ADMISSIBILIDADE - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT- ACIDENTE - VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO - QUEDA DE SEGURADO AO DESEMBARCAR - LESÃO FÍSICA SOFRIDA -INCAPACIDADE PERMANENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.

- É admissível a Apelação que contém razões reveladoras do inconformismo da parte Recorrente, em atendimento ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

- A queda de usuário do serviço de transporte coletivo, ao desembarcar de ônibus, configura acidente de trânsito e assegura ao vitimado o recebimento da indenização securitária do DPVAT, quando comprovado o fato e apurada, em contraditório, a sua incapacidade permanente, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/1974
.” (TJMG – RAC n.º 1.0000.22.202773-2/001, 17ª Câmara Cível Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 09.11.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. SITUAÇÃO DE TRÂNSITO. QUEDA EM ÔNIBUS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DAMS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. CASO QUE A PARTE AUTORA CAIU AO DESCER DO ÔNIBUS. SITUAÇÃO DE TRÂNSITO EVIDENCIADA. APLICABILIDADE DA LEI 6.194/74 AOS ACIDENTES ENVOLVENDO ÔNIBUS, POR SE TRATAR DE VEÍCULO AUTOMOTOR SUJEITO A LICENCIAMENTO. 2. COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E DO NEXO CAUSAL COM AS LESÕES SOFRIDAS PELA PARTE AUTORA, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DEFERIU O REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, RAC n.º

50003645620168210068, Quinta Câmara Cível, Relatora Desa. Isabel Dias Almeida, j. 30.03.2022 – destaquei).

Assim, tenho que a d. magistrada a quo agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor em decorrência da queda do veículo.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a fixação ocorreu por apreciação equitativa em montante superior ao máximo estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

No tocante à alegação de litigância de má-fé formulado em contrarrazões, o pedido não merece acolhimento, visto que a seguradora não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento da Súmula 568 do STJ.
”
(id. 180305180)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023